Tribunal: STF
Processo: AI 95545
Classe: AI
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-24
Data de publicação: 1984-02-24

Ementa:
Agravo Regimental - Petição de extraordinário que não indica os fundamentos constitucionais do recurso, descumprindo o artigo 321 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. E que, além disso, não indica o texto constitucional violado, nem explicita alegações (Súmulas 284 e 287). 
Incidência do óbice do artigo 325, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental improvido.